Tribunal: TJES
Processo: 0004093-57.2021.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO
Órgão julgador: NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-02-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 0004093-57.2021.8.08.0006

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GUILHERME DE SOUSA FERREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.
ART.
33,
CAPUT
, DA LEI Nº 11.343/06
E ARTIGO 307 DO CÓDIGO PENAL
.
RECONHECIMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO §4º DO ART. 33 DA LEI Nº 11.343/06. INVIABILIDADE. ISENÇÃO DE CUSTAS. MATÉRIA AFETA À EXECUÇÃO. FIXAÇÃO D HONORÁRIOS EM PROL DO DEFENSOR DATIVO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

1. Embora seja inviável considerar a quantidade e natureza da droga apreendida tanto na primeira quanto na terceira fase dosimétrica, não é isso que ocorreu nos autos, uma vez que a pena-base foi fixada no patamar mínimo legal pelo sentenciante, sendo perfeitamente possível, neste contexto, a utilização da quantidade e da natureza da droga para o afastamento da redutora do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06, quando haja também elementos outros que, conglobados à quantidade e natureza da droga apreendida, possam conduzir à conclusão de que o acusado se dedica a atividades criminosas, o que se verifica no caso concreto.

2.
O pedido de isenção de custas processuais constitui matéria afeta ao Juiz da Execução, competente para aferir sobre a condição financeira do réu no instante do pagamento.

3. Necessidade de fixação de honorários em prol de defensor dativo, pela atuação em grau recursal.

4.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: POR MAIORIA DE VOTOS, DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA EMINENTE REVISORA.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO - Revisor / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO (Revisor)
Proferir voto escrito divergente
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Criminal manejado por
GUILHERME FERREIRA DE SOUZA
, por encontrar-se inconformado com a respeitável sentença, prolatada pela MM. Juíza de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Aracruz, que o condenou como incurso nas sanções do art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06 e art. 307 do Código Penal, na forma do art. 69 do Código Penal, à pena definitiva de 5 (cinco) anos de reclusão e 3 (três) meses de detenção e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, para cumprimento em regime inicial semiaberto.

Nas razões recursais, a defesa pugna pelo reconhecimento da causa de diminuição prevista no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06 em sua fração máxima, bem como alteração do regime inicial de cumprimento de pena, substituição da pena privativa de liberdade em restritiva de direito e concessão da assistência judiciária gratuita.

O representante do Ministério Público apresentou as contrarrazões de apelação, pugnando pelo improvimento do recurso.

A douta Procuradoria de Justiça, através do parecer lançado pela Ilustre Procuradora Karla Dias Sandoval Mattos Silva, opina pelo improvimento do recurso.

É o relatório. À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Eminentes pares,

Na sessão pretérita, a E. Desª. Rachel Durão Correia Lima, que tenho a honra de substituir, pediu vista dos autos.

Após me debruçar sobre o processo, sinto-me apta à votação.

Peço vênia, desde logo, para divergir do E. Relator quanto ao reconhecimento do tráfico privilegiado em favor do acusado, eis que não preenchidos todos os requisitos para sua aplicação.

Embora de fato seja inviável considerar a quantidade e natureza da droga apreendida tanto na primeira quanto na terceira fase dosimétrica, como pontuado pelo E. Relator, não é isso que ocorreu nos autos, uma vez que a pena-base foi fixada no patamar mínimo legal pelo sentenciante, sendo perfeitamente possível, neste contexto, a utilização da quantidade e da natureza da droga para o afastamento da redutora do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06, quando haja também elementos outros que, conglobados à quantidade e natureza da droga apreendida, possam conduzir à conclusão de que o acusado se dedica a atividades criminosas. Neste sentido:
STJ, AgRg no HC n. 843.675/MG, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 19/10/2023, DJe de 21/12/2023
.

No caso concreto, reputo que existem elementos suficientes à comprovação da dedicação do acusado a atividades criminosas. Explico.

O próprio acusado confessou em seu interrogatório que
"já se envolveu com tráfico com seus 15 para 16 anos, quando foi detido por conta do tráfico de droga e porte de armas na Bahia"
.

Não obstante, pouco tempo depois, agora com 19 (dezenove) anos, mudou-se para Aracruz, onde novamente voltou a exercer o tráfico, conforme comprovado nos presentes autos.

Ademais, também um pouco antes de vir para este Estado, no ano de 2020, foi detido ainda no Estado da Bahia por ter arremessado aproximadamente 744 gramas de maconha para dentro do Conjunto Penal de Teixeira de Freitas, sendo por isso condenado nos autos do processo nº. 0500608-36.2020.8.05.0256.

Não bastasse isso, conforme consta do INFOPEN, no dia 04/10/2023 evadiu-se do sistema prisional e reingressou, pouco depois, quando foi preso em flagrante no município de Linhares pelo crime de porte ilegal de arma de fogo (0003667-02.2023.8.08.0030).

A própria genitora do acusado chegou ao local em que se deram os fatos e esclareceu aos policiais que seu filho, que havia sido detido, não se chamava Gabriel, como havia declinado aos agentes públicos, mas sim Guilherme, e que ele possuía diversas passagens policiais no Estado da Bahia. Por essa razão, inclusive, o réu foi também condenado pelo crime do art. 307 do CP, o que agrava ainda mais sua conduta.

O réu, quando preso em flagrante, agia de forma organizada, escondendo a sacola contendo grande quantidade de entorpecentes variados em local de difícil acesso, no meio de um matagal, para entregar apenas o que era solicitado pelos clientes que lhe solicitavam, portando quantidade de dinheiro em espécie, trocada, em atividade típica de traficância que discrepa da figura do pequeno traficante que o art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06 quis amparar.

Todas essas circunstâncias, de forma aliada, evidenciam mais do que satisfatoriamente que o réu dedica-se a atividades criminosas e que, por isso, não merece ser agraciado pelo tráfico privilegiado, o qual, aliás, já lhe foi concedido em uma oportunidade na condenação que sofreu pelo crime cometido no Estado da Bahia.

Forte em tais premissas, peço vênia ao E. Relator para divergir de seu posicionamento e manter integralmente a sentença que afastou o tráfico privilegiado e todos os seus demais termos, acompanhando o voto de relatoria apenas no que toca à necessidade de arbitramento de honorários em prol do defensor dativo pela atuação em grau recursal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminentes Pares,

Tendo em vista a divergência instaurada em sessão pretérita, pedi vista dos autos para melhor analisar o presente caso.

Conforme relatado, trata-se de apelação criminal interposta por
Guilherme
de Sousa Ferreira
em face da sentença pro
ferida
pelo
Juízo da 1ª Vara Criminal de Aracruz
,
que
julgou procedente
a pretensão punitiva estatal, condenando
o apelante
nas sanções do
artigo 33,
caput,
da Lei n° 11.343/2006
e no
artigo 30
7,
do Código
Penal
,
na forma do artigo 69, do Código Penal,
à
pena
total
de
05 (cinco) anos
de reclusão
e
0
3
(
três
) meses de detenção
,
a ser cumprida em
regime inicial
semiaberto, além do
pagamento de

5
0
0
(
quinhentos
) dias-multa
.

O Recorrente almeja, em síntese, o reconhecimento da causa de diminuição de pena do § 4º, do artigo 33, da Lei 11.343/06, bem como o abrandamento do regime inicial de cumprimento de pena, com a consequente substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

No presente caso, o
Eminente Relator
,
Desembargador
Fernando Zardini Antonio
, em seu judicioso voto,
deu parcial
provimento ao recurso
, reconhecendo a causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado, ao fundamento de que a natureza e a quantidade de drogas apreendidas não podem ser utilizadas como fundamento em duas fases da dosimetria da pena, bem como que, por si só, não são suficientes para evidenciar a dedicação do réu a atividades criminosas.

Em contrapartida, a
Eminente Revisor
a
,
Desembargador
a
Rachel Durão Correia Lima
,

inaugurou divergência especificamente quanto
ao reconhecimento da causa de diminuição de pena do artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, sustentando que o fundamento relacionado à quantidade e natureza de drogas não foi utilizado na primeira fase da dosimetria
para majorar a pena-base, que foi
estabelecida no mínimo legal.

O
utrossim, a Eminente Revisora argumentou que além da significativa quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos com o apelante, restou evidenciado que o réu se dedica a atividades criminosas, considerando que
i)
o próprio acusado confessou que já se envolveu com o tráfico de drogas quando adolescente,
ii)
o apelante
foi detido no Estado da Bahia por ter arremessado aproximadamente 744g de maconha para dentro do Conjunto Pen
itenciário
de Teixeira de Freitas, sendo
inclusive
condenado por tal fato,
iii)
evadiu-se do sistema prisional e reingressou pouco tempo após p
ela prática do crime de
porte ilegal de arma de fogo.

Dito isso, esclarecida a divergência em questão, e, a
pós analisar detidamente os autos,
peço
venia
ao

Eminente Re
lator
para
acompanhar
o voto
proferido pela
Eminente Re
visora
Desembargador
a

Rachel Durão Correia Lima
,
e negar
provimento ao pleito de aplicação da minorante do § 4º, do artigo, 33 da Lei de Drogas,
por entender que o réu se dedica a atividades criminosas, o que obsta o reconhecimento do benefício pretendido
.

Ante o exposto, acompanho o voto da Revisora para
conhecer e dar
parcial provimento ao recurso
, tão somente para fixar honorários advocatícios pela atuação de defensor dativo em grau recursal.

É como voto.

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0004093-57.2021.8.08.0006 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: GUILHERME DE SOUSA FERREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal manejado por
GUILHERME FERREIRA DE SOUZA
, por encontrar-se inconformado com a respeitável sentença, prolatada pela MM. Juíza de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Aracruz, que o condenou como incurso nas sanções do art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06 e art. 307 do Código Penal, na forma do art. 69 do Código Penal, à pena definitiva de 5 (cinco) anos de reclusão e 3 (três) meses de detenção e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, para cumprimento em regime inicial semiaberto.

Narra em síntese a denúncia

no dia 23 de dezembro de 2021, o denunciado trazia consigo, para fins de comércio ilícito de entorpecentes, 74 (setenta e quatro) pinos de cocaína, 41 (quarenta e uma) pedras de crack e 43 (quarenta e três) buchas de maconha.

Nas razões recursais, a defesa pugna pelo reconhecimento da causa de diminuição prevista no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06 em sua fração máxima, bem como alteração do regime inicial de cumprimento de pena, substituição da pena privativa de liberdade em restritiva de direito e concessão da assistência judiciária gratuita.

Pois bem.

Importante frisar que a inicial restringe-se a impugnar a dosimetria da pena, não sendo objeto do recurso a materialidade e a autoria da infração penal.

A

defesa suscita, inicialmente, o reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06 no patamar máximo de 2/3 (dois terços).

O douto Magistrado destacou a inviabilidade de reconhecimento do tráfico privilegiado em razão da quantidade, natureza e variedade das drogas apreendidas e a condenação do acusado pelo crime de falsa identidade.

Acerca da natureza e quantidade das drogas, o Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário nº 666.334/AM, submetido ao regime de repercussão geral (Tese nº 712), firmou o entendimento de que referidos vetores não podem ser utilizados em duas fases da dosimetria da pena.

Diante disso, partindo da premissa adotada na Tese nº 712 do STF, o Superior Tribunal de Justiça fixou posicionamento no sentido de que a natureza e quantidade de drogas devem ser consideradas na primeira fase da dosimetria, para efeito de modulação da pena-base.

Não somente, há de se considerar que as circunstâncias do caso concreto precisam ser relevantes o bastante a ponto de, de fato, evidenciarem a dedicação do agente a atividades criminosas, não bastando a alusão a meros indícios ou a mera aplicação da norma de forma geral.

No presente processo, noto que além da quantidade e natureza das drogas apreendidas (argumento passível de utilização para a exasperação da pena-base), não há outros elementos que indiquem a habitualidade delitiva do recorrente.

Muito embora o apelante tenha declarado em juízo que “se envolveu com tráfico com seus 15 pra 16 anos” quando morava no Estado da Bahia, trata-se de réu primário, sem maus antecedentes, sendo frágil a demonstração da dedicação do agente a atividades criminosas.

Neste sentido destaco precedentes recentes deste Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO TRÁFICO DE DROGAS AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS INCIDÊNCIA DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ARTIGO 33 DA LEI DE DROGAS VIABILIDADE QUANTIDADE DE DROGAS DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA NÃO COMPROVAÇÃO - SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS POSSIBILIDADE ARTIGO 44 DO CÓDIGO PENAL APELO PROVIDO. 1. A materialidade restou demonstrada nos autos por meio do Boletim Unificado nº 43947634 de fls. 06/07v, Auto de Apreensão de fls. 14/15 e Laudo da Seção Laboratório de Química Forense de fls. 75/75v. Acerca da autoria delitiva, tenho que esta restou demonstrada pelo conteúdo probatório produzido nos autos, especialmente pela confissão do réu e as declarações das testemunhas, sendo indene de dúvida. Ademais, não foi objeto de irresignação defensiva o édito condenatório, cingindo-se o recurso ao requerimento de incidência da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06. No que tange à incidência da referida causa de diminuição, tenho que merece acolhimento a pretensão defensiva, devendo ser aplicada no presente caso, a figura do tráfico privilegiado. Inicialmente, ressalto que para aplicação do §4º do artigo 33, da Lei nº 11.343/2006, é necessário que reste comprovado que o acusado seja primário, tenha bons antecedentes e que não se dedique a atividades criminosas ou que integre organização criminosa. Assim, preenchidos os referidos requisitos, estaria o magistrado sentenciante autorizado a reduzir a pena fixada de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), levando em consideração a responsabilidade penal do acusado, bem como as circunstâncias da sua prisão e a quantidade de droga apreendida. No caso focado, ora apelante é primário, sem registros criminais, e a fundamentação utilizada em sede de sentença para a não aplicação da referida causa de dimin
u
ição restringiu-se à quantidade de droga apreendida, tornando-se inidônea como fundamento único a justificar a dedicação à atividade criminosa do réu. 2. Faço incidir a causa de diminuição prevista no § 4º do artigo 33 da Lei 11.343/06, diminuindo a pena em 1/2 (metade), passando-a para o patamar de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses, a qual torno definitiva ante a inexistência de demais causas modificadoras da pena, e 200 (duzentos) dias-multa. Fixo o regime inicialmente ABERTO, nos termos do artigo 33, § 2º, c do Código Penal. Presentes os requisitos do artigo 44 do Código Penal, e sendo recomendável a medida no caso presente, SUBSTITUO a pena privativa de liberdade imposta, por duas penas restritivas de direito a serem definidas pelo Juízo da Execução competente. 3. APELO PROVIDO.
(TJES, Classe: Apelação Criminal, 003200007171, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 16/02/2022, Data da Publicação no Diário: 25/02/2022).

Sendo assim, viável a incidência da causa de diminuição de pena prevista no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06, razão pela qual, considerando a pena intermediária fixada em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, aplico a fração de 1/6 (um sexto), porquanto a quantidade e natureza das drogas é argumento válido à modulação da benesse
(AgRg no AREsp n. 2.323.130/SE, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 8/8/2023, DJe de 15/8/2023)
,
fixando a pena em
4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão e 400 (quatrocentos) dias-multa
.

Não há causas de aumento de pena a serem consideradas,
sendo a reprimenda acima definitiva
.

Considerando o cúmulo material (artigo 69 do Código Penal), resta a pena definitiva arbitrada em
4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão
e 3 (três) meses de detenção
e 400 (quatrocentos) dias-multa
.

Fixo o
REGIME
SEMIABERTO

para cumprimento inicial da pena, em conformidade com o artigo 33, §2º, “b”, do CP.

Nos termos dispostos no artigo 387, §2º, do Código de Processo Penal, deve o tempo de prisão provisória ser computado para fins de determinação do
regime inicial
de pena privativa de liberdade.

A propósito, relembro que, nos termos de entendimento fixado pelo Superior Tribunal de Justiça, o marco temporal da contagem do tempo de prisão cautelar para fins de detração é a sentença condenatória (STJ, AgRg no HC 675.460/SP, 5ª Turma, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), 05/10/2021), e não a data da análise do presente recurso ou a data de eventual concessão de liberdade.

Fixadas essas premissas, constato que o recorrente foi preso em 23/12/2021, sendo mantido preso cautelarmente até a prolação da sentença, em 19/12/2022, ou seja, 11 (onze) meses e 26 (vinte e seis) dias.

Detraindo-se tal período da pena de 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão, chego à pena de 03 anos 02 meses e 04 dias de reclusão e 03 meses de detenção,
quantum
suficiente para a alteração do regime inicial de cumprimento de pena, a teor do que dispõe o artigo 33, §2º, alínea “a”, do Código Penal.

Logo, em razão da detração,
fixo o regime
ABERTO
para início do cumprimento de pena.

Em relação ao pedido de isenção das custas processuais, concluo que constituem matérias afetas ao Juiz da Execução, competente para aferir sobre a condição financeira do réu no instante do pagamento.

O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou sobre o assunto, conforme aresto que segue:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DE INCÊNDIO. ART. 250, § 1º, INCISO II, ALÍNEA "B", DO CP. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. DESPESAS PROCESSUAIS. SUSPENSÃO. EXIGIBILIDADE. JUÍZO DA EXECUÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
(...)
2. A concessão do benefício da gratuidade da justiça não exclui a condenação do Acusado ao pagamento das custas processuais, mas tão somente a suspensão da sua exigibilidade pelo prazo de cinco anos. Ademais, a análise da miserabilidade do Condenado, visando à inexigibilidade do pagamento das custas, deve ser feita pelo Juízo das Execuções (AgRg no AREsp n. 1371623/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma, julgado em 11/4/2019, DJe 30/4/2019).
(...).
(AgRg no REsp 1699679/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 6/0/2019, DJe 13/8/2019). 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 1601324/TO, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 28/02/2020).

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO INTERPOSTO E DOU-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO,
para aplicar ao réu a causa de diminuição de pena prevista no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06, e, por consequência, estabelecer o regime inicial aberto para cumprimento de pena, mantendo-se incólumes os demais termos da r. sentença.

Expeça-se o competente Alvará de Soltura em favor do apelante, se por outro motivo não estiver preso.

Levando em consideração a regra estabelecida no artigo 85, §2º, do atual Código de Processo Civil (zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e, mormente o tempo exigido para o seu serviço), condeno o
Estado do Espírito Santo
ao pagamento de
honorários advocatícios no valor de R§
5
00,00 (
q
uinhentos
reais)
, em favor da Dra. Rosivane Gomes dos Santos de Amorim, OAB/ES nº 30.229, advogada nomeada para patrocinar a defesa do réu neste recurso de Apelação.

Expeça-se a Certidão de Atuação da defensora dativa e intime-se a d. Procuradoria-Geral do Estado acerca do pagamento de honorários advocatícios.

É como voto.